Tribunal: TJSP
Processo: 2056408-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CORRELATA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente, que, em tese, tinha em depósito, para fins de tráfico, em concurso com o corréu, cerca de 100g de cocaína, sem

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CORRELATA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente, que, em tese, tinha em depósito, para fins de tráfico, em concurso com o corréu, cerca de 100g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública e eventual aplicação da lei penal. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 4. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 5. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020 ou às normativas do Conselho Superior da Magistratura, sobretudo porque não há comprovação de que fora do cárcere o paciente estaria em melhores condições de isolamento em relação à situação atual. 6. Demais questões (v. g. alegação de que nada de ilícito foi encontrado em poder do paciente) que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. 7. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056408-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é impetrante JEAN
CARLOS DE LIMA e Paciente WILLIAN ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056408-79.2020.8.26.0000 -Voto no 006916
2
VOTO:
006916
HABEAS CORPUS: 2056408-79.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
JEAN CARLOS DE LIMA
PACIENTE:
WILLIAN ALVES
CORRÉU:
RUAN CARLOS ALVES NASCIMENTO
COMARCA:
AMERICANA 1a VARA CRIMINAL
(autos de origem: 1504198-51.2020.8.26.0019)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO
CORRELATA.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e
pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva.
Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente, que,
em tese, tinha em depósito, para fins de tráfico, em concurso com o
corréu, cerca de 100g de cocaína, sem autorização e em desacordo
com determinação legal. Gravidade concreta dos delitos imputados ao
paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio
social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente
colocará em risco a ordem pública e eventual aplicação da lei penal. 2.
Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de
contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Desproporcionalidade
não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de
promover-se juízo antecipatório de mérito. 4. Sendo a prisão
preventiva decretada com estrita observância da sistemática
processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio
constitucional da presunção de inocência. 5. Inexistência de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020 ou às normativas do
Conselho Superior da Magistratura, sobretudo porque não há
comprovação de que fora do cárcere o paciente estaria em melhores
condições de isolamento em relação à situação atual. 6. Demais
questões (v. g. alegação de que nada de ilícito foi encontrado em poder
do paciente) que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos
estreitos limites deste writ. 7. Impetração conhecida parcialmente
e, na parte conhecida, denegada a ordem.
O Advogado JEAN CARLOS DE LIMA impetra o
presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar, em favor de
WILLIAN ALVES, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE
DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMERICANA/SP, que converteu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056408-79.2020.8.26.0000 -Voto no 006916
3
prisão flagrancial do paciente em preventiva, no processo no
1504198-51.2020.8.26.0019, em que ele foi denunciado como incurso nos artigos 33,
caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes e associação
correlata).
Pleiteia, liminarmente e ao final, a revogação
da prisão preventiva do paciente, alegando ausência dos requisitos da prisão cautelar
e presença dos da liberdade provisória. Sustenta que a decisão que converteu a prisão
flagrancial em preventiva carece de fundamentação idônea, haja vista que a gravidade
abstrata do delito não é suficiente a embasar a decretação da prisão cautelar. Defende
que a segregação provisória é medida excepcional, que deve ser utilizada apenas se
incabível a aplicação de outras medidas de contracautela (CPP, art. 319) e
desproporcional, haja vista que o paciente, primário, de bons antecedentes, possuidor
de residência fixa e ocupação lícita, caso condenado por tráfico, fará jus à fixação de
regime diverso do fechado e à substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, até porque o crime em questão não envolve violência ou grave
ameaça à pessoa. Invoca ofensa ao princípio do in dubio pro reo. Relata, ainda, que
nada de ilícito foi localizado em poder do paciente quando da diligência policial. Em
reforço à sua argumentação, remete ao disposto em Portaria e Comunicado do
Conselho Superior da Magistratura e na Recomendação no 62/2020 do CNJ, todos
expedidos no contexto da pandemia de Covid-19 que assombra a sociedade (fls.
1/10).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 135/139), tendo a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056408-79.2020.8.26.0000 -Voto no 006916
4
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.
143/148).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do processo
de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 2 de março de 2020 (fls. 01, daqui
em diante sempre dos autos digitais do processo de origem) e, em audiência de
custódia, teve a prisão flagrancial convertida em preventiva para garantia da ordem
pública e de eventual aplicação da lei penal (fls. 80/82).
Foi denunciado pela prática dos crimes
previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, porquanto,
em tese, no dia 2 de março de 2020, por volta das 14h30min, na rua Bandeira Branca,
no 171, bairro Jardim das Flores, na cidade de Americana, juntamente com o corréu
Ruan Carlos Alves Nascimento, tinha em depósito, para consumo de terceiros, cerca de
100g da droga cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
Não há ilegalidade passível de correção na
prisão preventiva do paciente.
De proêmio, observo que a respeitável
decisão de primeiro grau que converteu a prisão flagrancial do paciente em
preventiva (fls. 80/82) está satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX),
inclusive quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo
em vista não só a gravidade dos crimes imputados ao paciente (tráfico ilícito de
entorpecentes e associação correlata), mas também o risco que a liberdade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056408-79.2020.8.26.0000 -Voto no 006916
5
locomoção dele traz à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio social.
Do exame dos autos, verifica-se que a prisão
preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I) é necessária. Afinal, estão presentes
os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312,
caput), haja vista que há prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de
autoria. Trata-se, um dos delitos, de tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado
a hediondo pelo texto constitucional (CF, art. 5o, XLIII), de natureza gravíssima, que
prejudica a saúde da população, gera inegável desassossego social e atenta contra
bem jurídico fundamental (saúde pública), trazendo grave inquietação e clamor
público, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em decisão devidamente
fundamentada, converteu a prisão flagrancial do paciente em preventiva, para
garantia da ordem pública e de eventual aplicação da lei penal.
Ademais, a gravidade concreta dos delitos
imputados ao paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar.
Segundo o apurado, “[...] cientes da existência da prática do tráfico de drogas no
lugar, Policiais Civis observaram a movimentação dos denunciados típica daquela
atividade ilícita. Consta que Policiais Civis constataram que Ruan Carlos Alves
Nascimento efetuava a entrega de drogas para transeuntes e deles recebia o dinheiro. A
cada três ou quatro “vendas”, dele (Ruan) se aproximava Willian Alves, proveniente do
imóvel abandonado situado na rua Bandeira Branca, no 171, a quem entrega o dinheiro
e “recebia” drogas para fornecê-las aos usuários. Consta que, assim que avistaram os
Policiais Civis, os denunciados tentaram fugir, sem êxito. Em poder de Ruan,
encontraram três invólucros plásticos de cor amarela nos quais foram constatadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056408-79.2020.8.26.0000 -Voto no 006916
6
presença de 2,2 g de “cocaína”, constante na Lista F1 (Lista das substâncias
entorpecentes de uso proscrito no Brasil) da portaria ANVISA 344/98 e atualizações
posteriores, conforme o laudo químico toxicológico às fls. 100/102, e R$ 40,00
(quarenta reais). Consta que Willian correu em direção ao imóvel, dentro do qual jogou
R$ 210,00 (duzentos e dez reais). Lá, os denunciados mantinham as drogas
comercializáveis. Em diligências em seu interior, mais precisamente sob o telhado da
área frontal, os Policiais Civis apreenderam cento e cinquenta e três (153) invólucros
plásticos, sendo vinte e seis de cor rosa e cento e vinte e sete de cor amarela (idênticos
aos apreendidos com Ruan) nos quais foram constatadas a presença de 100 g de
“cocaína”, constante na Lista F1 (Lista das substâncias entorpecentes de uso proscrito
no Brasil) da portaria ANVISA 344/98 e 3 atualizações posteriores, conforme o laudo
químico toxicológico às fls. 100/102. E, ainda, dentro da cozinha, apreenderam uma
pequena balança de precisão, própria para “aferir massas de quaisquer substâncias,
inclusive entorpecentes, respeitando-se a capacidade nominal.” (fls. 111/114).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Excelso Supremo
Tribunal Federal:
“A gravidade in concreto do delito aliada à
periculosidade do agente evidenciada, no caso dos autos, pela
grande quantidade de droga apreendida e à necessidade de
acautelamento do meio social constituem motivos idôneos para a
manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir-se a ordem
pública. Precedentes: HC 113.184, Segunda Turma, Relator o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056408-79.2020.8.26.0000 -Voto no 006916
7
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.09.12; HC 101.132,
Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJ
de 1o.07.11; HC 94.872, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros
Grau, DJ de 19.12.08” (STF, Primeira Turma, HC 113.186/SP,
Relator Luiz Fux, j. em 09.04.2013, DJE de 03.05.2013).
Inadmissível
se
cogitar
também
na
desproporcionalidade da custódia cautelar, haja vista que impossível promover,
em sede de habeas corpus, juízo antecipatório de mérito, adentrando à análise
acerca de eventual quantidade de pena e regime prisional a serem impostos
oportunamente. Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em
vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda em
regime diverso do fechado” (RHC 87493/RS Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, j. 07/12/2017, DJe 18.12.2017)
Registra-se, ainda, que eventuais predicados
pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g, primário, de bons antecedentes,
possuidor de residência fixa e ocupação lícita,) não se afiguram suficientes a afastar a
prisão preventiva, especialmente quando verificada a necessidade da prisão
processual. Não é outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte Suprema:
“As
condições
pessoais
favoráveis,
tais
como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056408-79.2020.8.26.0000 -Voto no 006916
8
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema” (STF Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator
Ministro Luiz Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013)
De outra parte, observo que a prisão cautelar
não fere o princípio da presunção de inocência (do qual deriva a regra probatória
do in dubio pro reo, invocada pelo impetrante), porquanto a Constituição Federal, que
previu expressamente a possibilidade de prisão flagrancial e por ordem judicial
fundamentada, não revogou as disposições do Código de Processo Penal que tratam
da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275;
TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT
662/347; STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, p. 11822). Em suma, o princípio
constitucional da presunção de inocência não desautoriza a imposição das diversas
prisões processuais, desde que presentes os seus pressupostos e requisitos legais
(CPP, art. 312, caput), a fim de resguardar a efetividade da investigação criminal ou
do processo penal ou, ainda, tutelar o meio social.
Dessa forma, não houve violação ao princípio
constitucional da presunção de inocência, pois, como bem preleciona o festejado
professor Júlio Fabbrini Mirabete (in Código de Processo Penal Interpretado, Ed.
Atlas, 6a ed., pág. 409), o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a
presunção de inocência (Constituição Federal, Art. 5o, LVII) é relativa ao Direito Penal,
ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não alcança os institutos do Direito Processual, como a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056408-79.2020.8.26.0000 -Voto no 006916
9
preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela Constituição da República (Art. 5o,
LXI)” (RT 686/388). De igual teor julgamentos do Supremo Tribunal Federal (RT
697/386).
No que concerne às alegações relacionadas ao
contexto emergencial atualmente vivenciado, conforme exposto na r. decisão de fls.
135/139, registro que a manutenção da prisão preventiva do paciente não implica
qualquer contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020 ou às normativas do
Conselho Superior da Magistratura, sobretudo porque inexistem indícios de que tal
medida represente risco agravado à sua integridade física, tanto mais porque não há
comprovação de que se enquadre no grupo de risco, composto por pessoas mais
suscetíveis à infecção pelo Covid-19 ou aos seus efeitos. Também inexiste
comprovação de que no local em que se encontra recolhido não receberá assistência
de saúde, se necessária for. Ainda menos que, fora do cárcere, estará em melhores
condições de isolamento em relação à situação atual.
Por
derradeiro,
o
restante
trazido
na
impetração (v.g. alegação de que o paciente não trazia consigo nada de ilícito)
relaciona-se ao mérito da ação penal, a demandar análise de prova, sendo inviável o
seu exame (conhecimento) nos estreitos limites do presente writ. Assim, em relação
a tal argumento jurídico, não merece conhecimento o remédio heroico.
Destarte, inexiste o alegado constrangimento
ilegal, a ser sanado por meio do remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056408-79.2020.8.26.0000 -Voto no 006916
10
PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGO A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora